Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701717-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELLE BARBOSA SILVA, MARIA DAS GRACAS BARBOSA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRAZIELLE BARBOSA SILVA e MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA SILVA (requeridas), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, processo n. 0718265-50.2022.8.07.0007, deferiu o pedido de liminar formulado no bojo da exordial. Inconformadas, as requeridas recorrem. As agravantes, a despeito de terem formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheram o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse as requeridas/agravantes. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade faz-se necessária maior comprovação quanto à alegada hipossuficiência. Impende ressaltar que sequer consta na qualificação da recorrente GRAZIELLE a sua profissão, ou outro elemento apto a apontar qual seria a sua fonte de renda. Em relação a agravante MARIA DAS GRAÇAS, muito embora se tenha na qualificação que é aposentada, não há nenhum comprovante de renda. Desse modo, com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira das recorrentes, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverão as recorrentes carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques relativos às suas rendas/pensões, bem como declaração de imposto de renda do último ano (2021/2022), assim como os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação das agravantes, facultando-lhes a possibilidade de comprovarem a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolherem o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator